Tribunal: TCU
Processo: 017.881/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9454/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.881/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Ferreira Castro (XXX.709.306-XX); Fabiane Batista Ferreira (XXX.000.617-XX); Gilmara do Couto Lopes (XXX.692.458-XX); Jaqueline do Couto Lopes (XXX.449.888-XX); Jussara do Couto Lopes (XXX.262.228-XX); Maria Batista de Souza (XXX.767.747-XX); Maria de Fatima da Cunha Ferreira (XXX.862.257-XX); Renato Tambosi (XXX.053.749-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.